Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726659-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELLE LACERDA TAKEDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GIZELLE LACERDA TAKEDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de procedimento comum n. 0702549-36.2025.8.07.0020, ajuizado em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de inversão ônus da prova. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240523665 – autos principais): Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Às partes para especificarem as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de prova testemunhal, o rol de testemunhas deve ser apresentado tempestivamente, no caso de interesse no depoimento pessoalda parte contrária deverão informar qual ponto controvertido pretendem esclarecer com a produção da prova oral. As testemunhas deverão ser intimadas nos termos do art. 455 do Novo Código de Processo Civil. Ficam advertidas as partes de que deverão reiterar os pedidos de provas realizados na inicial ou na contestação, sob pena de serem desconsiderados no momento da análise da necessidade de instrução probatória. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Caso a parte já tenha formulado pedido de provas anteriormente, manifeste-se quanto a persistência no interesse na realização da prova declinada. A ausência de manifestação será entendida como desistência da prova declinada. Feito, Autos conclusos para decisão de saneamento e de organização do processo. Publique-se. Intime-se. Em suas razões (ID 73539818), a agravante sustenta a imprescindível aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação consumerista, implicando a facilitação de sua defesa mediante a inversão do ônus da prova, dada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. Argumenta que os documentos pleiteados – contrato de empréstimo no 0168262037, registros de acessos bancários e providências da ouvidoria – estão em posse exclusiva do agravado, configurando uma "prova diabólica", cuja exigência caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, ampla defesa e paridade de armas. Adicionalmente, invoca a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a decisão de origem, deferindo a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 73542575). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido indeferido de inversão do ônus da prova em favor da consumidora diante de alegada hipossuficiência e maior facilidade de obtenção das provas pela parte contrária. Inicialmente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/19901. Sobre a dinâmica da distribuição do ônus da prova, o art. 373, § 1o, do CPC, prescreve que: nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz poderá modificar o ônus da prova, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Além disso, em se tratando de relação de consumo, para que haja a inversão do ônus da prova, deve existir verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC2. Na espécie, não obstante a necessidade de posterior contraditório e dilação probatória, o relato unilateral da agravante revela indícios de fraude na contratação de empréstimos no valor de R$ 104.870,16 (ID 225245785), sobretudo porque a contratação teria ocorrido por canais bancários digitais por meio de link enviado ao telefone 11 9 4670 2612, estando a narrativa corroborada pela ocorrência policial de ID 225245774. Assim, a aparente utilização da técnica de engenharia social utilizada por estelionatários para perpetrar a fraude, consistente no emprego espúrio de informações bancárias da vítima para promover movimentações fraudulentas, atrai a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor3, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor pelo defeito do produto ou do serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, cabendo ao consumidor apenas demonstrar a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido, sendo dispensável a comprovação de culpa. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. Deve-se ressaltar, igualmente, que a súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nesse contexto, os documentos apresentados indicam que a instituição financeira agravada, mesmo diante das contratações dos empréstimos sem consentimento da agravante, não adotou nenhuma medida para verificar a autenticidade das transações, não utilizando adequadamente os recursos tecnológicos a sua disposição para a devida prestação de serviços e/ou para impedir a perpetração dessa modalidade comum de fraude. Dessa maneira, verifica-se a verossimilhança na alegação da agravante e uma situação de hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator